Tribunal: TJDFT
Processo: 0727304-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE REGISTRO. INSISTÊNCIA DA PARTE EMBARGADA NA MANUTENÇÃO DA PENHORA APÓS CIÊNCIA DA TRANSMISSÃO DA POSSE. AUSÊNCIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PARTE EMBARGANTE. SÚMULA 303 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TEMA REPETITIVO 872. EXCEÇÃO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios (súmula no 303, STJ).
2. Consoante entendimento pacificado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.452.480/SP (Tema Repetitivo 872), nos Embargos de Terceiro, os ônus sucumbenciais devem ser de responsabilidade daquele que deu causa à penhora indevida. Todavia, também restou pacificado no mencionado julgado que, excetua-se à hipótese, o caso em que, mesmo ciente da transmissão da posse, a parte embargada opõe resistência e insiste na manutenção da penhora.
3. Constatado que não houve insistência da parte embargada para manter a constrição judicial sobre o bem, após a ciência da transmissão da posse, deve ser aplicado, à situação, o princípio da causalidade, razão pela qual as despesas processuais e os honorários advocatícios deverão ser suportados, integralmente, pela parte embargante.
4. No caso de Embargos de Terceiro opostos com o objetivo de retirar restrição indevidamente registrada sobre um veículo, a pretensão autoral não se confunde com o valor do bem em si. Com efeito, o provimento jurisdicional obtido consiste em uma Sentença de natureza declaratória, por meio da qual foi eliminada a incerteza jurídica sobre a relação descrita nos autos.
5. A jurisprudência tem aplicado a equidade quando se trata de ação com conteúdo meramente declaratório, conferindo-se uma interpretação extensiva ao art. 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil, aqui uma interpretação teleológica, principalmente quando se visa atender aos princípios gerais do Direito tais como razoabilidade, proporcionalidade, equidade, vedação ao enriquecimento sem causa. Precedentes.
6. Apelação conhecida e provida.